Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-07.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704540-07.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO ALEIXO DOS REIS, KAIO KELVIN LIMA DA SILVA EMBARGADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora nos quais aponta vício de contradição na decisão monocrática que homologou o pedido de desistência e condenou a parte autora/recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios de sucumbência. Aduz que o pedido de desistência deu-se, exatamente, por não ter condições de arcar com as despesas do processo na fase recursal no âmbito dos juizados especiais, de modo que soa contraditório sofrer com as referias despesas, quando desiste da prestação jurisdicional. Defende que não é recorrente vencido, portanto, não pode arcar com tais despesas, na forma do art. 55 da Lei no 9099/95. É o breve relatório. Decido. Os honorários advocatícios são orientados pelo princípio da causalidade. De modo que, em decorrência das contrarrazões apresentadas pela parte ex-adversa, houve atividade do patrono da recorrida, o qual deve ser adimplido por aquele que deu causa à demanda e não saiu vencedor, seja pela desistência, seja pela sucumbência. As custas processuais e os honorários advocatícios são devidos, inclusive, pelo beneficiário da Justiça Gratuita. Contudo, nessa hipótese, as referidas despesas ficam sob condição suspensiva, somente podendo ser executadas caso o credor demonstre a alteração da condição econômica do beneficiário da justiça gratuita. Essa Turma Recursal entende pela condenação nas despesas processuais da parte desistente. Nesse sentido, cito: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE RECURSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo interno interposto pelo réu em embargos de declaração. Arbitramento de honorários advocatícios por equidade. No sistema dos juizados especiais mostra-se possível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, quando o valor da causa ou da condenação, conforme o caso, não oferecer parâmetros adequados para tanto. Toma-se em conta o trabalho realizado pelo advogado, a natureza da causa e o tempo na execução do serviço. 3 - Desistência de recurso inominado interposto pela parte autora. Majoração do valor dos honorários advocatícios fixados. Impossibilidade. O réu-agravante pretende que sejam majorados os honorários advocatícios cominados em razão da desistência do recurso inominado interposto pela parte autora. O tema discutido no processo é recorrente e não exigiu dos procuradores esforços redobrados para apresentar a defesa, de modo que o valor arbitrado de R$ 800,00 se mostrou adequado para remunerar o trabalho desenvolvido. Mantém-se, pois, a decisão. Agravo interno a que se nega provimento. 4 - Agravo interno conhecido, mas não provido. Sem custas processuais. (Acórdão 1341221, 07013315820208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Embargos De Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito